Tribunal: TJBA
Processo: 8030014-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030014-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BAVIERA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: SANDRA CERQUEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA VASCONCELOS DOWNS, DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em 1º grau, em que foi determinada a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC.
Interposto recurso de Agravo de Instrumento foi conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de inversão do ônus probatório, sob o fundamento de aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica da Prova.
Opostos Embargos de Declaração alegando contradição entre a fundamentação do Acórdão, ao argumento de que a inversão do ônus não poderia ser mantida por ausência de relação de consumo.
A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão que manteve a inversão do ônus da prova com base na distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC, independentemente da existência de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida.
O Acórdão embargado fundamentou expressamente a manutenção da inversão do ônus da prova com base na técnica processual da distribuição dinâmica, conforme previsão do art. 373, §1º, do CPC, não se baseando na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência admite a redistribuição do ônus da prova quando uma das partes estiver em melhores condições de demonstrar os fatos controvertidos, desde que garantido o contraditório e respeitado o devido processo legal.
Não se vislumbra contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, pois este aplicou corretamente os parâmetros legais para redistribuição do ônus probatório, sem impor à parte embargante obrigação de impossível cumprimento.
Jurisprudência citada: “A inversão do ônus da prova torna-se importante mecanismo de equalizar as forças das partes no curso da instrução processual [...].” (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57712623220238090136, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível, DJ de 05/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, independe da existência de relação de consumo e, sendo devidamente fundamentada, não configura contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 373, §1º
Código de Processo Civil, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada

TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57712623220238090136, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível, DJ de 05/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8030014-73.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA, embargante BAVIERA VEICULOS LTDA e embargada SANDRA CERQUEIRA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II